Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação cível. Dialeticidade. Alimentos em favor de filhos menores. Binômio necessidade/possibilidade. Redução.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois os fundamentos da sentença foram impugnados.
2. Justifica-se a redução dos alimentos para adequá-los à capacidade contributiva do alimentante.